Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-79.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008293-79.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (RECORRENTE), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), JOSE CAETANO DE SOUZA - ME - CNPJ: 05.134.452/0001-80 (RECORRIDO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA - CNPJ: 07.181.174/0002-28 (RECORRIDO), JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA - CPF: 003.568.809-23 (ADVOGADO), MILENA HOLZ - CPF: 026.277.349-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1008293-79.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s): JOSÉ CAETANO DE SOUZA ME e MORRO GRANDE EPP

Recorrido(s): REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA.

Não há que se falar em perícia, quando já se passaram quase 3 anos desde a primeira reclamação do Autor, de onde também comprovou nos autos que o contra piso de sua responsabilidade foi feito na piscina.

Ademais, como bem pontuou a sentença, as rachaduras da piscina são imperfeições passíveis de correção, sendo menos onerosa para as empresas Reclamadas, BEM COMO, se tivesse alguma irregularidade no base da piscina, caberia à instaladora assim o registrar formalmente, ou se recusar a instalar diante da suspeita de irregularidade.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

As provas juntadas aos autos, quais sejam: fotos da piscina, nota fiscal, fotos da obra, emails de reclamação, contrato de obra da piscina, são suficientes para o deslinde da ação e convencimento deste Relator, não sendo razoável a alegação de cerceamento de defesa, portanta afastada.

RECURSOS INOMINADOS–
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (PISCINA) – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em que o consumidor adquiriu produto (piscina), o qual apresentou vício aparente com apenas 30 dias de uso, sendo que tentou resolver o problema pela via administrativa, sem, no entanto, lograr êxito.

Apesar do fato incontroverso de que a piscina comprada era de mostruário da loja, não exime as Reclamadas quanto à qualidade do bem, durável, diga-se de passagem, o qual ainda consta em seu contrato garantia de 10 a 15 anos.

Com relação à alegação de responsabilidade do Autor pelo contra piso, estava previsto em contrato também que haveria vistoria final da obra executada, o que não ocorreu nos autos, pois comprovado pelo Autor que tentou durante meses o atendimento para solução das rachaduras.

Constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Quanto à responsabilidade pelo fatídico, é de se ressaltar que, em estando na cadeia de fornecedoras dos produtos defeituosos, responde a Recorrente de forma solidária perante os danos causados ao consumidor.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade. O defeito do produto foi constatado em apenas 30 dias de uso, estando escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto posto, pelos fundamentos acima, com amparo no artigo 373, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para:

- Condenar as partes Rés na obrigação de
executar os reparos das rachaduras e do esbranquiçamento
apresentado na piscina, no prazo de 30 ( trinta) dias úteis a partir da publicação da decisão, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de determinação por esse juízo de multa a ser fixada oportunamente;

- Condenar as Requeridas, em solidariedade, a pagarem ao Requerente, como indenização por
danos morais
, o valor de R$
6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), montante que estabeleço, de maneira proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a capacidade financeira das responsáveis, a necessidade de reparação e de desestímulo à reiteração da prática lesiva. Este valor será acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.

Por via de consequência, tendo em vista a existência de condenação, oportunizo as partes Requeridas a compensar o valor do crédito a que tem direito, equivalente ao saldo remanescendo do valor nominal de R$ 7.500,00, sem atualização.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023